Tribunal: STF
Processo: AI 816078
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Trabalhista e processual civil. Preliminar de negativa de prestação jurisdicional. Indeferimento motivado de produção de prova. Alegação de cerceamento do direito de defesa. Inexistência. Precedentes. ARE-RG 639.228 e AI-QO-RG 791.292. 3. Cumprimento de cláusula de sentença normativa. Diferenças salariais. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. Enunciado de Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.